Tribunal: TCU
Processo: 016.626/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9169/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.626/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aete de Fátima Ferreira (CPF XXX.464.573-XX); Ary Filomena Kurz (CPF XXX.766.130-XX); Conceição de Maria Diniz Haickel (CPF XXX.074.143-XX); Francisco Jose de Araújo (CPF XXX.222.313-XX); Geraldo Pereira Furtado (CPF XXX.017.623-XX); Jose Antônio Santos Jacinto (CPF XXX.296.203-XX); Jose Raimundo Teles (CPF XXX.385.863-XX); Jose Raimundo de Matos Filho (CPF XXX.741.603-XX); Jose de Jesus Coutinho (CPF XXX.809.063-XX) e Jose de Sousa Dourado (CPF XXX.418.673-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.